Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702780-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA ARANTES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora